Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTO PREMATURO. ÓBITO BEBÊ. PREMATURO EXTREMO. HOSPITAL PÚBLICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO.
1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.
2. No caso, a demanda consiste em saber se houve omissão ou negligência por parte da Administração Pública, capaz de gerar sua responsabilização civil de pagamento de indenização por danos morais, pelo erro no tratamento médico obstétrico que resultou em óbito do bebê nascido prematuramente.
3. Consta dos autos que a autora encontrava-se com aproximadamente 22 semanas de gestação e que procurou o hospital público apresentando cólicas associadas a sintomas sugestivos de infecção urinária. No primeiro atendimento realizado foi constatado diagnóstico compatível com Ameaça de aborto (CID O20.2) e Hemorragia do início da gravidez, não especificada (CID O20.9). Entretanto, a despeito da realização de internação e de iniciada medicação para conter as contrações e antibióticos para controle de processo infeccioso, houve evolução para parto prematuro com óbito do bebê caracterizado como prematuro extremo.
4. Não restou configurado o nexo de causalidade entre a forma como foi conduzido o atendimento prestado a paciente gestante e o resultado danoso (óbito do recém-nascido), motivo pelo qual inexiste responsabilidade civil por danos morais.
5. Negou-se provimento ao apelo.